Tribunal: TJDFT
Processo: 0024667-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DO EXEQUENTE AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 44 DA LEI N° 10.931/2004 E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Antes de decretar a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguir a execução, o juízo a quo deu oportunidade para as partes se manifestarem acerca desse tema, em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e ao disposto no art. 921, §5°, da legislação processual.

2. Nos termos do art. 44 da Lei n° 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n° 57.663/1966), extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução de cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

3. De acordo com o art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

4. A mera formulação de requerimento para realização de diligência não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de ato de efetiva constrição patrimonial. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Considerando a paralisação do processo por mais de 03 (três) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

6. Recurso improvido.